Tribunal: TJSP
Processo: 2030164-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care em clínica de retaguarda. Autora portadora de diversas comorbidades. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Tutela de urgência

Ementa:

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care em clínica de retaguarda. Autora portadora de diversas comorbidades. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Tutela de urgência mantida como concedida. RECURSO IMPROVIDO.